Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMENDAÀ INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. Facultada à autora a emenda à inicial, que, devidamente intimada, se quedou inerto, mister o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC.
3. Aperfeiçoada a relação processual e oferecidas as contrarrazões, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da apelada em face da sucumbência recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.